Tribunal: STF
Processo: RE 1524625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 987 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS PELA INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.